Tribunal: TJMT
Processo: 1001797-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1001797-16.2020.8.11.0000
AGRAVANTES: SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA E RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
AGRAVADA: HELLEN BRUNA FAZOLLI SAQUETA
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por DANOS Morais e Materiais – TUTELA ANTECIPADA - - PAGAMENTO DE ALUGUEL – POSSIBILIDADE – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO QUE IMPOSSIBILITA A MORADIA - DECISÃO Danos MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a decisão que obrigou as responsáveis pelo empreendimento ao pagamento de aluguel, já que probabilidade do direito pleiteado sustenta-se não só nos vício da estrutura do imóvel, como também na possibilidade de desabamento.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal interposto por RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA., contra decisão proferida pela Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, Dra. Ester Belém Nunes, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1017255-04.2019.8.11.0002, proposta por HELLEN BRUNA FAZOLLI SAQUETTA que deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pela agravada, determinando que as agravantes “paguem em favor da autora, aluguel provisório de um imóvel similar ao descrito na inicial, no valor de até R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), até o final da ação” .
Sustentam que a ação versa sobre suposto vício construtivo no empreendimento residencial Condomínio Residencial Terra Nova I, em Várzea Grande/MT, onde lhes imputam, sem qualquer lastro probatório, a causa e responsabilidade pelos vícios no imóvel adquirido, tais como diversas rachaduras e fissuras de grande monta, em razão da aparente deslocação de massa no solo da residência.
Dizem que o empreendimento foi entregue aos proprietários, entre 2009 e 2011 sem qualquer problema técnico, já que em conformidade com o memorial descritivo e normas vigentes à época, as quais, por meio de constatação in loco, não mais preservam as características originais da construção, ante as diversas intervenções e ampliações realizadas à revelia dos órgãos competentes.
Ressalvam que aquelas que mantiveram o projeto inicial não aparentam qualquer irregularidade, enquanto as demais, modificadas sob as tubulações e caixas coletoras de água, possuem infiltrações em razão do encharcamento/saturação do solo, além de outros problemas estruturais.
Desse modo, defendem que à época das obras, executaram todas as medidas necessárias à drenagem, por meio de redes de águas pluviais nos fundos dos terrenos a fim de evitar a saturação do maciço da contenção, mas, no entanto, de acordo com o parecer técnico de engenharia, as modificações realizadas pelos proprietários têm provocado recalques no maciço da contenção e deslocamentos de tubos/caixas e quebras de tubulações/conexões, ocasionando os vazamentos de água e as deformidades dos imóveis, num verdadeiro “efeito dominó”, ante o modelo de construção geminado.
Assim, apontando a irreversibilidade da medida, eis que trará danos patrimoniais irreparáveis, pugnam pela reforma da decisão agravada.
A tutela recursal foi indeferida por mim, na data de 18/02/2020, conforme Id. 33877471.
Contraminuta ofertada no Id.37454483.
É o relatório.
Decido.
A insurgência das agravantes reside na obrigação imposta pelo juízo de primeiro grau, no sentido de que “paguem em favor da autora aluguel provisório de um imóvel similar ao descrito na inicial, no valor de até R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), até o final da ação”.
Importante anotar que a matéria em debate não é desconhecida por esta Corte de Justiça que, em outros recursos análogos, vem firmando o entendimento de que a decisão agravada deve ser mantida, razão pela qual passo a analisá-la monocraticamente, consoante orientação do STJ firmada pela Súmula n. 568.
É que, a autora, ora agravada, adquiriu uma unidade residencial do Condomínio Terra Nova Várzea Grande I - Casa 592 - em Várzea Grande-MT, em 28/03/2018, onde, além da sua casa, muitas outras que ali se encontram, aparentam diversas rachaduras e fissuras de grande monta, inclusive com possível deslocamento do solo.
Desse modo, os documentos apresentados com a inicial, notadamente os laudos técnicos subscritos por engenheiros de forma clara e detalhada (Ids. 33122470 e 33122471), amparam o defendido pela autora quanto ao perigo de permanecer no local, ante a eminente possibilidade de desabamento.
Portanto, presentes os requisitos que autorizaram o deferimento da medida pleiteada na origem, consoante o seguinte entendimento, confira:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA – NÃO APRECIAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PERÍCIA PRÉVIA – VÍCIOS EVIDENCIADOS NO IMÓVEL – PERIGO À INTEGRIDADE FÍSICA DOS AUTORES – POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL LIMINARMENTE – DETERMINAÇÃO À REQUERIDA DE JUNTADA DE DOCUMENTAÇÕES DE MANEIRA LIMINAR – AUSÊNCIA DE PEDIDO DOS AUTORES – DECISÃO LIMINAR EXTRA PETITA – PLEITO QUE SE CONFUNDE COM O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1- Configura supressão de instância a análise de matéria não suscitada em primeiro grau de jurisdição, a considerar que a jurisdição daquele juízo ainda não se findou. 2- É possível a determinação liminar de pagamento de alugueres quando demonstrado, a princípio, vícios no imóvel recém-adquirido que traz perigo de lesão à família que nele reside. 3- Deve ser parcialmente anulada a decisão agravada quando determina obrigação liminar não pleiteada pelos autores, por se tratar de decisão extra petita” (TJMT Agravo de Instrumento 1007817-57.2019.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 09/09/2019)
Ademais, é importante trazer à baila que o mesmo entendimento é perfilhado pelos demais Tribunais Pátrios, confira:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Imóvel adquirido pelo autor que apresenta vícios de construção constatados por laudo pericial – Agravante que se viu obrigado a abandonar o imóvel e pagar aluguel mensal – Requerida que deve ser compelida ao pagamento mensal do aluguel do imóvel utilizado para residência do autor até que os danos ao imóvel sejam ressarcidos ou reparados – Tutela de urgência viável - Recurso desprovido.” (TJ-SP - AI: 21036523820198260000, Relator: José Carlos Ferreira Alves, Data de Julgamento: 19/12/2019, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO CIVIL - TUTELA ANTECIPADA - VÍCIO DE CONSTRUÇÃO - PAGAMENTO DE ALUGUEL - POSSIBILIDADE - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Para a antecipação de tutela devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo, aliado à reversibilidade do provimento. Restando evidenciados nos autos tais pressupostos legais é de se deferir o pedido consistente na determinação de que o construtor arque com o aluguel de outro imóvel para residência da parte autora. Recurso provido.” (TJ-MG - AI: 10452180013594001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data de Publicação: 21/05/2019)
Assim, diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se inalterada a decisão invectivada.
Intimem-se.
Transcorrido o prazo recursal, certifique-se e, após, arquive-se, mediante as baixas e anotações de estilo.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 06 de abril de 2.020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora